Tribunal: CARF
Processo: 10680.014104/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10680.014104/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-004.450 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de novembro de 2022 Recorrente
Recorrente
JULIO EUSTAQUIO DE LIMA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir elementos adicionais aos recibos. Súmula CARF no180.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e Redatora
Designada
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/40):
Contra o contribuinte Júlio Eustáquio de Lima, foi lavrada a Notificação de Lançamento
de fls. 14 a 16, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, formalizando a exigência de crédito tributário, no valor de R$
1.650,00, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014104/2008-17
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014104/2008-17

Cientificado do lançamento em 10/10/2008, conforme tela de consulta de fl. 19, em
28/10/2008 o contribuinte apresentou impugnação, fls. 1 a 10, arguindo, em síntese:

que a auditoria fiscal presumiu que o recibo fornecido pela psicóloga Kelly
Cristina Lavall Montoaneli Bichara é inidôneo, glosando de maneira indevida
os valores que foram deduzidos a título de despesas médicas, em afronta ao
disposto na Lei no 9.250, de 1995, artigo 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, inciso
II;

que o Impugnante apresentou à fiscalização a declaração de fl. 11, emitida pela
psicóloga e o documento não foi considerado;

que o ônus da prova de se demonstrar que o recibo é idôneo é do fisco, ou seja,
até prova em contrário ele é válido, visto que a boa-fé se presume, enquanto
que a má-fé precisa ser comprovada;

que, além de não ter qualquer elemento para inabilitar o recibo apresentado,
percebe-se que o fisco não buscou outras provas;

que, para demonstrar sua boa-fé, buscou outra prova documental, mais
precisamente extrato bancário, para demonstrar que realizou o pagamento da
consulta médica, fazendo jus à dedução pleiteada:

transcreve jurisprudências que julga serem aplicáveis ao seu caso;

requer, finalmente, seja a impugnação julgada procedente.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS
São dedutíveis desde que comprovadas a efetiva prestação dos serviços médicos e a
vinculação do pagamento ao serviço prestado.
Cientificado da decisão, em 12/07/2012 (fls. 61/62), o contribuinte, em
16/07/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 57/58), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que as despesas realizadas se encontram devidamente comprovadas,
por meio dos documentos acostados aos autos, além do fato de ter informado na DAA/2006
possuir dinheiro em espécie, em saldo suficiente para arcar com a despesa médica glosada, o que
não foi atentado pela fiscalização, requerendo, ao final, a nulidade do lançamento fiscal
realizado.
Em 09/10/2019, após certificar-se da tempestividade da interposição recursal, com
manifestação do contribuinte (fls. 72/76), a Presidente desta 2a Seção de Julgamento tornou sem
efeito a declaração de intempestividade recursal (fls. 65/66), e devolveu o processo para as
providências relativas ao sorteio para apreciação das Turmas de segunda instância (fls. 83/84).
É o relatório.

Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014104/2008-17

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a despesa paga à profissional Kelly Cristina Lavall
Montoaneli Bichara, no valor de R$ 6.000,00, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014104/2008-17

indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação à profissional contratada, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos anteriormente apresentados, os quais, diga-se de
passagem, foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação
efetiva dos dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pela profissional Kelly Cristina
Lavall Montoaneli Bichara (fls. 13), aliado aos recibos por ela anteriormente fornecidos à
fiscalização, além de conterem os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o, III
do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência do tratamento psicoterapêutico submetido pelo
Recorrente, bem como os pagamentos realizados no decorrer do ano de 2005, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário
apurado.
Não obstante, cabe ainda salientar que o Recorrente declarou na DAA/2006 ter
possuído “Dinheiro em espécie - Brasil – situação em 31/12/2004 e 31/12/2005” - R$ 25.000,00
e 25.000,00”, o que representa prova de mais uma fonte de disponibilidade financeira em espécie
com lastro suficiente para arcar com as despesas realizadas no decorrer do ano-calendário de
2005, informação de tal relevância que não mereceu acurada manifestação fiscal, quedando-se
silente neste ponto a autoridade lançadora, limitando-se em requerer exclusivamente a
comprovação individualizada dos pagamentos em face dos extratos bancários apresentados, os
quais, no particular, podem ser atestados pelos recibos e declaração apresentados.
Portanto, levando-se em conta que o ônus da prova se deslocou ao Fisco, e
diante da ausência de razões em contrário – diga-se, de passagem, corroborando e reforçando os
recibos e declaração emitida pela psicóloga contratada (fls. 13), merece acolhida as informações
contidas na Declaração de Bens e Direitos da DAA/2006 (fls. 32/35), presumindo-se também
que a DAA tenha sido apresentada tempestivamente.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014104/2008-17

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução da despesa médica, no valor de R$ 6.000,00, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Redatora
designada
Com a devida vênia, divirjo do i. relator quanto à possibilidade de
restabelecimento das despesas informadas com a profissional Kelly Bichara somente à vista de
declarações e recibos emitidos por ela. Importante frisar que a autuação se deu pela falta de
comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas e a decisão recorrida ratificou a
necessidade dessa prova.
Como esclarecido pelo relator, a apresentação de recibos de pagamento com nome
e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de
coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da
existência da despesa e da prestação do serviço. Sobre o assunto, foi inclusive editada a Súmula
CARF no 180:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) e da
1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014104/2008-17

(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, apresente as provas
exigidas. O ônus da prova é do contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de
cálculo do imposto.
No caso, a autoridade fiscal exigiu a comprovação do efetivo pagamento da
despesa médica e, nesse sentido, entendo que a declaração, os recibos e demais documentos
emitidos pelo profissional não fazem essa prova, consubstanciando-se em documentos
particulares, que têm eficácia entre as partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e
não o fato declarado (artigo 408 do Código de Processo Civil e artigo 219 Código Civil).
De certo que a legislação não prevê a forma de quitação das despesas médicas
pelo contribuinte. Nada obstante, tal fato não afasta a obrigação de o contribuinte, uma vez
intimado, fazer prova das deduções declaradas perante o Fisco. Repise-se que cabe ao
contribuinte demonstrar os valores declarados por meio de documentação hábil e idônea,
conforme intimação da autoridade fiscal.
A eventual disponibilidade de numerário em seu poder não socorre o contribuinte,
uma vez que não permite estabelecer uma correlação entre esse numerário e os dispêndios
ocorridos, da mesma forma que não se mostrou possível estabelecer qualquer relação entre sua
movimentação bancária e os recibos apresentados.
Ressalto que a exigência da comprovação da efetividade do pagamento não
conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte, porquanto não se cogita, naquele momento,
da existência de má-fé na conduta do fiscalizado, mediante a prática de atos de falsidade, o que
levaria à aplicação de penalidade majorada.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.450 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014104/2008-17

Dessa feita, diante da ausência de provas quanto ao efetivo pagamento da despesa,
não há reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 92
DF CARF MF
Original